Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718369-94.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUES ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA APELADO: ANA PEREIRA DE MORAES, FELIPE BARRETO CARRIJO, FABIO BARRETO CARRIJO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Jacques Roberto de Oliveira Moreira contra a sentença (id 31274767) proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de reparação de danos formulada pelos apelados Ana Pereira de Moraes, Felipe Barreto Carrijo e Fabio Barreto Carrijo. Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões de inovação recursal quanto ao pedido de dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada judicialmente, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator